Tribunal: STF
Processo: RE 1442286
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NA ORIGEM, MANDAMUS CONTRA ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. DISCUSSÃO SOBRE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA: DIREITO PERSONALÍSSIMO. HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO, HERDEIROS OU SUCESSORES: IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA NO WRIT: INVIABILIDADE. ART. 102, INC. II, AL. “A”, DA CRFB, ART. 1.027 DO CPC E ART. 18 DA LEI Nº 12.016, DE 2002. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 272 E Nº 281 DA SÚMULA DO STF.



1. Neste feito, busca-se a concessão de ordem contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que, após procedimento de revisão, promoveu a anulação de anistia política, em caso de declaração fundada na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, com alegado fulcro na ocorrência da decadência administrativa. Discussão, portanto, que versa sobre a própria higidez do ato de anistia política.



2. Não se vislumbra, portanto, situação de excepcionalidade na espécie, já que caracterizada a persecução de um direito personalíssimo (de ser anistiado político, ou, mais especificamente, de não ter esta declaração desconstituída), com conclusão pela impossibilidade de habilitação do espólio, de herdeiros ou de sucessores no mandado de segurança em que se discute a higidez do ato declaratório de anistia política, já que estes não possuem direito subjetivo próprio (direito personalíssimo) à anistia política, apesar de terem interesse em sua declaração ou em sua não anulação.



3. A excepcionalidade aferida e aplicada aos mandados de segurança especificamente relativos à persecução dos valores de efeitos financeiros retroativos de anistia política (descaracterizada a situação de direito personalíssimo) não deve ser estendida a demais casos de mandado de segurança, em que efetivamente se discute direito personalíssimo, como o caso dos autos, no qual se debate, como dito, a incidência, ou não, da decadência do direito de a Administração Pública rever atos declaratórios de anistia política.



4. Quanto ao recurso extraordinário da parte impetrante, resta reconhecida a situação jurídica de ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias. A apresentação perante o Pretório Excelso do recurso extraordinário em vez do recurso ordinário, nas situações de acórdãos denegatórios em mandados de segurança proferidos por Tribunal Superiores, constitui-se como erro grosseiro, não sendo possível de ser suprido pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Para o caso, a tipificação prevista no ordenamento jurídico (art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, art. 1.027 do CPC e art. 18 da Lei nº 12.016, de 2002) é clara e inequívoca, portanto, o erro cometido não é escusável. Incidentes os óbices dos enunciados nº 272 e nº 281 da Súmula do STF.



5. Provido o segundo recurso extraordinário, interposto pela União, para que sejam desconstituídas as decisões do Superior Tribunal de Justiça que permitiram a habilitação do espólio nos autos, e não conhecido o primeiro recurso extraordinário, interposto pela parte impetrante, diante da ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias e da incidência dos óbices dos enunciados nº 272 e nº 281 da Súmula do STF. 



Relatório



     1. Trata-se de recursos extraordinários (e-docs. 41 e 75) interpostos contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, em ação mandamental originada naquela Corte.



    2. O mandamus foi movido contra ato de anulação da declaração de anistia política pelo Ministro de Estado da Justiça, sob alegação da decadência do direito de a Administração Pública rever o ato (e-doc. 2).



    3. O primeiro recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração no agravo interno no mandado de segurança, assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REVISÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, hipótese configurada nos autos em apreço.



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338, submetido ao rito da repercussão geral, definiu a tese segundo a qual, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema 839/STF).



    IV - Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999.



    V – Esta Corte Superior modificou seu posicionamento para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela em hipóteses flagrantemente inconstitucionais no processo administrativo instaurado para revisão do ato concessivo da condição de anistiado político.



    IV – No caso, dada ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer a decadência da decisão administrativa que anulou a concessão da anistia.



    V – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno e, consequentemente, denegar a segurança.” (e-doc. 37; grifos acrescidos).



    4. Opostos embargos de declaração pela União (e-doc. 39), estes foram providos para mera correção de erro material na ementa, mantido o resultado de denegação da ordem, nos termos dos acórdão do e-doc. 47.



    5. Nesse primeiro recurso extraordinário (e-doc. 41), movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o impetrante alega “inequívoca e direta contrariedade ao artigo 102, inciso III e § 3°, CF (respeito à autoridade da Corte Suprema no acórdão proferido em repercussão geral); viola frontalmente as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/1988; art. 7º do CPC/2015; art. 2, caput, da Lei n.º 9.784/99), bem como constituem grave ofensa aos princípios da motivação e da publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, CRFB/1988; art. 2º, parágrafo único, VII, VIII e IX, art. 26,§ 1º, VI e art. 50, I e VIII, e § 1º, da Lei n.º 9.784/99)”.



    6. Argumenta que se deve impor “à Administração Pública o ônus da comprovação dos fatos que alega existir e que deram causa ao processo administrativo” (para fins de revisar o ato anistiador), de modo que o acórdão recorrido não teria seguido o que estabelecido no julgamento-paradigma do RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, pois não se teria assegurado ao recorrente, no processo administrativo de revisão de sua anistia política, as garantias do devido processo legal. 



    7. Nas contrarrazões (e-doc. 50), a União sustenta o descabimento do recurso, por ausência de previsão legal ou constitucional do recurso extraordinário contra acórdão denegatório de mandado de segurança, de acordo com as previsões do art. 102, inc. II , al. ”a”, da CRFB, do art. 18 da Lei nº 12.016, de 2009, e do art. 1.027 do CPC, incidindo, no caso, o princípio da taxatividade recursal e não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. Alega a ausência de repercussão geral do tema relativo ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à coisa julgada (ARE nº 748.371-RG/MT). 



    8. Compulsados os autos, não se verifica a presença de decisão de prévia admissibilidade do primeiro recurso extraordinário.



    9. Já o segundo recurso extraordinário possui objeto restrito, sendo movido contra acórdão que autorizou a habilitação do espólio, diante do falecimento do impetrante, o qual foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ANISTIA. PORTARIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA AÇÃO MANDAMENTAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É firme a compreensão desta Corte de Justiça de que o reconhecimento da anistia política possui caráter indenizatório, ingressando na esfera patrimonial do espólio após o óbito do anistiado.



    II - No caso, a data do óbito do anistiado foi anterior ao trânsito em julgado da presente ação mandamental. Assim, a titularidade dos efeitos retroativos são incorporados retroativamente ao patrimônio do de cujus.



    III - Ainda que o óbito do Impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019.



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



     VI – Agravo Interno improvido.” (e-doc. 65; grifos acrescidos).



    10. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 73).



    11. Nesse segundo recurso extraordinário (e-doc. 75), movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União alega afronta o disposto no art. 8º do ADCT e no art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República.



    12. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, teria reconhecido a repercussão geral e dado provimento a recurso extraordinário da União em caso idêntico, no RE nº 1.350.676-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022, no qual assim se definiu: “Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o falecimento do impetrante gera a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, não se admitindo a habilitação de eventuais sucessores, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, ressalvado aos sucessores do impetrante o acesso às vias ordinárias.” Pugna, assim, pela conclusão de inviabilidade de sucessão/substituição processual e consequente impossibilidade de habilitação de herdeiros, considerado o caráter mandamental da ação (art. 5º, inc. LIXL, da CRFB). 



    12.1. Nas contrarrazões (e-doc. 77), o espólio requer a a negativa de seguimento de recurso extraordinário. Argumenta que “o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, o que se verificou no caso dos autos”, apontando precedentes da Corte Superior. Alega a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF, ademais, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal a apreciação de matéria que se reveste de caráter eminentemente infraconstitucional.



    13. Esse segundo recurso extraordinário foi admitido pela Corte Superior (e-doc. 79), sob a constatação de que haveria, em princípio, divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, referenciando ao RMS nº 26.806-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/05/2012, p. 19/06/2012.



Análise



    Do segundo recurso extraordinário



    14. Considerando os distintos objetos dos apelos extremos, entendo, diante da lógica processual, pela necessidade de apreciar inicialmente o segundo recurso extraordinário, que versa sobre questão superveniente relativa à legitimidade ad causam.



    15. De início, destaco a legítima preocupação do Superior Tribunal de Justiça, estampada na decisão de admissibilidade deste recurso extraordinário (e-doc. 79), de ocorrência, no tema, de divergência entre o posicionamento comumente decidido pela Corte Superior e o deste Pretório Excelso. 



    16. Consigno como não acolhível a alegação de ausência de prequestionamento, já que o objeto do segundo recurso extraordinário — a habilitação do espólio — foi devidamente manifestado, a partir da notícia do óbito do impetrante, inclusive, mediante a oposição de embargos de declaração com exato objetivo de promover o prequestionamento (e-doc. 67).



    17. Não incidente, igualmente, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, tendo em vista que não se discute, neste segundo recurso extraordinário, questões relativas à revisão do conjunto fático-probatório dos autos, mas, sim, a adequação da decisão perante os dispositivos constitucionais apontados como violados. 



    18. Para fins da escorreita apreciação do caso, entendo ser, de todo relevante, bem pontuar que neste feito se busca a concessão de ordem contra ato do Ministro de Estado da Justiça que, após procedimento de revisão, promoveu a anulação de anistia política, em caso de declaração fundada na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, com alegado fulcro na ocorrência da decadência administrativa. Discussão, portanto, que versa sobre a própria higidez do ato de anistia política.



    19. Assim sendo, não se trata aqui, portanto, de um outro pleito (também comum de ser apreciado nesta Corte), mais específico e restrito, de concessão de ordem para pagamento integral dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política. No qual, não se discute o ato de anistia política, em si, mas apenas o pagamento de um de seus benefícios.



    20. Essa diferenciação se faz relevante porque, no caso de postulação de ordem para pagamento integral de efeitos financeiros retroativos (que, repiso, não é o caso destes autos), este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência assentada de que é possível ocorrer, no respectivo mandado de segurança, a sucessão de partes, com habilitação de espólio, sucessores ou herdeiros. Inclusive, sobre esta situação jurídica pontual, já tive oportunidade de assim me pronunciar:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC.



    (...)



    1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados. (...)



    TRECHOS DO VOTO:



    1. Como expressamente explicitado pela agravante, seus argumentos devem ser tidos como adstritos ao tema da habilitação de herdeiros em mandamus, conforme se lê do teor do agravo regimental interposto.



    2. Na decisão agravada, assentei a legitimidade do espólio (ou de herdeiros) para habilitação no mandado de segurança, em que se pugna o pagamento de valor, de natureza certa e líquida, reconhecido na via administrativa em ato próprio, alinhando-me, assim, ao entendimento que vejo como mais recente e comumente adotado em julgados desta Corte, em casos desta natureza.



    3. Com efeito, evidencia-se, na espécie, que não se trava qualquer discussão relacionada ao reconhecimento de aspectos de mérito da anistia política, como sua declaração, restabelecimento do vínculo com a Administração Pública, ainda que na inatividade, termos de delimitação de cargos e patentes, consequências funcionais ou valores decorrentes, mas, apenas, uma discussão quanto ao momento do pagamento do valor definido de efeitos financeiros retroativos, reconhecidos pela União e que possuem natureza indenizatória.



    4. Assim, não haveria como defender a tese de que se está tratando de um direito personalíssimo, não passível de ser transferido a terceiros. Neste sentido, observo, inclusive, que a própria Lei nº 11.354, de 2006 (Lei do Termo de Adesão), cujo objeto é exatamente o pagamento parcelado dos efeitos financeiros retroativos de anistia política, permite, inclusive, a cessão deste montante a terceiros, incluídas instituições integrantes do sistema financeiro nacional.



    5. Noutras palavras, não se trata da busca pela própria declaração de anistia política, mas sim, da busca pelo recebimento de valores (efeitos financeiros retroativos) já reconhecidos pela União, portanto, repito, não há que se falar em situação de direito personalíssimo, mas sim de direito creditício já então integrante do patrimônio do de cujus e componente, agora, a meu entender, do respectivo espólio. Assim, cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil.



    6. Repriso o destaque dado ao art. 1.784 do Código Civil, o qual prevê que, quando “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (princípio sucessório da saisine), de forma que entender que o direito ao valor dos efeitos financeiros retroativos não pertenceria e não adentraria de imediato no espólio, por não ser um direito personalíssimo, a meu sentir, caracterizaria afronta à lei e mesmo situação de ensejo ao enriquecimento sem causa por parte da União. (...)”



    (RE nº 1.384.413-AgR/DF, de minha relatoria, j. 03/07/2023, p. 11/07/2023; grifos acrescidos).



    21. São julgados deste Pretório Excelso, com mesmo entendimento (todos relativos ao pagamento da verba retroativa): RE nº 1.444.587-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; RE nº 1.444.585/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/07/2023, p. 18/07/2023; RE nº 1.442.296/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/07/2023, p. 27/07/2023; RE nº 1.384.621-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/09/2022, p. 03/10/2022, reconsideração de anterior decisão em sentido contrário; RMS nº 34.252-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/02/2017, p. 20/03/2017, aplicação em contrario sensu; RE nº 1.192.004-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; RE nº 1.384.621-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; e RMS nº 35.300/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/10/2018, p. 29/10/2018, aplicação em contrario sensu.



    22. No primeiro precedente acima citado, o eminente Ministro Roberto Barroso assim especifica: “Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio.” 



    Pois bem.



    23. Como já referido, este caso não versa sobre pagamento de valores devidos a título de efeitos financeiros retroativos, mas sobre a própria higidez da declaração de anistia política.



    24. Vejo, portanto, que nesta espécie a quaestio sob debate não se configura como a excepcional situação de persecução, via ação mandamental, de direito creditício (já devidamente reconhecido pela União na portaria anistiadora), mas, sim, de modo diverso, como a rotineira situação de postulação de um direito personalíssimo, de natureza não financeira, do ex-militar que obteve a declaração de anistia política, e cuja portaria anistiadora foi anulada, deixando, assim, de ser reconhecido como um militar anistiado político, e que vinha pugnando pela conservação desta situação — que lhe é personalíssima.



    25. O fato de existirem repercussões indenizatórias e de outras naturezas decorrentes da declaração anistiadora não altera ou retira o original caráter personalíssimo que se discute neste mandamus. É exatamente nesse ponto que entendo merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 65), quando expressa que “o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio”, pois, a meu entender, o reconhecimento da anistia política ou a discussão sobre este reconhecimento leva à definição de um ato declaratório, que possui, sim, diversos efeitos dele decorrentes, dentre estes, alguns de natureza indenizatória, o que não desconfigura a situação de direito personalíssimo. Ademais, não é um algo jurídico que se incorpora ao patrimônio do espólio ou de herdeiros e sucessores.



    26. Assim, não vislumbro situação de excepcionalidade na espécie, já que caracterizada a persecução de um direito personalíssimo (de ser anistiado político, ou, mais especificamente, de não ter esta declaração desconstituída), e concluo pela impossibilidade de habilitação do espólio, de sucessores ou de herdeiros no mandado de segurança em que se discute a higidez do ato declaratório de anistia política.



    27. Com efeito, a hipótese jurídica dos autos se assemelha a tantos outros casos de mandados de segurança, nos quais, via de regra, por se estar diante de direito personalíssimo, não se admite a habilitação de terceiros interessados (quando não ocorrido, ainda, o trânsito em julgado do decisum mandamental), ficando sempre resguardado, por certo, o uso das vias ordinárias cabíveis.



    28. Destaco, sobre o ponto, o seguinte ensinamento doutrinário:



    “O essencial é que o impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir interesse com direito subjetivo e, principalmente, com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança, e ao qual não se pode negar a proteção do remédio processual.” 



    (Meirelles, Hely Lopes; Mendes, Gilmar Ferreira; Wald, Arnold; Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 22ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 62).



    29. Indubitável que o espólio, os herdeiros e os sucessores não possuem direito subjetivo próprio (direito personalíssimo) à anistia política, apesar de terem interesse em sua declaração ou em sua não anulação. 



    30. Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte (os quais não versam sobre pagamento de efeitos financeiros retroativos de anistia política): 



    “DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática em que concedi a ordem postulada para anular, em relação ao Impetrante, os efeitos dos Acórdãos nº 2.010/2016-TCU Plenário e 121/2018-TCU-Plenário, restabelecendo o Acórdão 6.893/2011- TCU-2ª Câmara (eDOC 34).



    Em 25.02.2023, a advogada que representava o Impetrante, informou o seu falecimento (Certidão de óbito – eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



     Com efeito, o óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o direito postulado na ação é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros.”



    (MS nº 35.748-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fahin, j. 31/03/2023, p. 04/04/2023; grifos acrescidos; assunto: ato de aposentação).



    “DECISÃO (...)



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o falecimento do impetrante gera a extinção da ação mandamental, ausente a possibilidade de habilitação de herdeiros dada a natureza personalíssima do direito postulado. (...)”



    (MS nº 35.302/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 11/11/2022, p. 23/11/2022; grifos acrescidos; assunto: discussão sobre sanção disciplinar).



    “DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cely Chaves de Moura, em face do Acórdão nº 2.780/2016, do Plenário do Tribunal de Contas da União, o qual determinou a comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da pensão por morte, concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58 (pensão de filha solteira maior de 21 anos). (...)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte não admite o prosseguimento do mandado de segurança na hipótese de óbito do Impetrante. 



    Assim, diante da natureza personalíssima do direito líquido e certo, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito. (...)”



    (MS nº 38.325/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/08/2022, p. 23/08/2022; grifos acrescidos; assunto: comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da pensão por morte)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. ART. 485, VI E IX, DO CPC/2015, C/C O ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    (...)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se da Petição 27.250/2017 a notícia do falecimento do impetrante Maurílio Figueira de Ferreira Lima (eDoc. 14), de sorte que, mercê da natureza mandamental do writ e do caráter personalíssimo do direito nele postulado, inafastável o reconhecimento da perda superveniente de interesse na análise do feito. Dessa forma, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, ressalvada a possibilidade de os herdeiros recorrerem às vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes de eventual invalidade do ato administrativo ora impugnado.”



    (MS nº 27.025/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/10/2017, p. 31/10/2017; grifos acrescidos; assunto: ato da Câmara dos Deputados).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.



    1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão.



     2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros.



    3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental.”



    (RE nº 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 1º/07/2016, p. 10/08/2016; grifos acrescidos; assunto: discussão sobre promoções em anistia política).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO PAGA A EX-TITULARES DE CARGOS DE DIREÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ. TETO ESTABELECIDO NO ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    (...)



    4. Conforme informações obtidas no sítio do Tribunal de Justiça do Piauí, o Desembargador Tomaz Gomes Campelo, Impetrante, faleceu em 14.4.2014.



    Este Supremo Tribunal assentou que o falecimento de impetrante de mandado de segurança acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, descabendo a habilitação de eventuais herdeiros. (...)”



    (MS nº 30.832/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/08/2014, p. 18/08/2014; grifos acrescidos; assunto: gratificação paga a ex-titulares de cargos de direção no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí).



    “(...) O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho a 22ª Região o falecimento do senhor Paulo Barbosa dos Santos Rocha, ora impetrante.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o falecimento do impetrante acarreta a extinção do writ sem julgamento do mérito, sendo inviável a habilitação de herdeiros, haja vista o caráter personalíssimo do direito postulado na ação mandamental (RMS 26.806-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



     Isso posto, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito (art. 267, VI, do CPC).”



    (MS nº 28.462/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/02/2017, p. 11/02/2014; gr